Tribunal: TJBA
Processo: 8001337-07.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001337-07.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JULIANA SILVA DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, DANIEL GERBER, JOANA GONCALVES VARGAS, SOFIA COELHO ARAUJO

APELADO: EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
SOFIA COELHO ARAUJO, DANIEL GERBER, JOANA GONCALVES VARGAS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DESCONTOS INDEVIDOS. PENSIONISTA. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pela consumidora e pelo 1º réu contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais, na qual o juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente em seu benefício previdenciário e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão, a saber: (i) averiguar se cabe a devolução em dobro; (ii) definir se o valor arbitrado na sentença a título de danos morais está adequado frente à gravidade da lesão suportada pela autora em decorrência de descontos indevidos e ausência de relação jurídica válida com as rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Proposta a ação em face de dois réus, foi firmado acordo com um deles (Banco Bradesco), devidamente homologado pelo juízo de origem, tendo o processo seguido em relação ao réu Eagle Sociedade de Crédito Direto S/A,

4. Na hipótese, restou comprovado que os descontos realizados no benefício previdenciário da autora ocorreram sem a existência de vínculo contratual legítimo com as rés, configurando falha na prestação do serviço, sendo cabível a restituição dos descontos, que deve ser em dobro, com fulcro no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

5. Lado outro, a indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, sem configurar enriquecimento indevido da parte.

6. Nesta senda, o valor fixado em R$8.000,00 mostra-se adequado, além de condizente com os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelações cíveis não providas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001337-07.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante
JULIANA SILVA DA COSTA e outros
e como apelada
EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos recursos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20